Tribunal: STF
Processo: RE 82482
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
- AÇÃO POPULAR. PROCEDENCIA PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 4 DA RESOLUÇÃO N. 1.888/65, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS,
RIO DE JANEIRO, O QUAL, SEM INICIATIVA DO PREFEITO, NÃO SÓ CRIOU
CARGOS PUBLICOS, MAS OS PROVEU. AFRONTA, ALÉM DE OUTROS PRINCÍPIOS
DA CONSTITUIÇÃO DE 1.946, ESPECIALMENTE O CONSTANTE DE SEU ART. 186.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.